Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-37.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018863-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 30.673.266/0001-66 (APELANTE), FABIANO ALVES DA SILVA MACARIO - CPF: 078.438.457-63 (ADVOGADO), SIMAO CIRINEU DE ALMEIDA SILVA - CPF: 013.940.437-67 (APELANTE), LUANA LOUZADA SILVA - CPF: 163.351.457-90 (APELANTE), CR ORION LTDA - ME - CNPJ: 11.060.370/0001-30 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA - CPF: 363.437.818-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA. DEFERIMENTO TÁCITO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo ajuizada pela recorrida, declarando rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e determinando a desocupação do imóvel. A parte recorrente alegou a perda do objeto da ação, sob o fundamento de que teria desocupado voluntariamente o imóvel antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar se houve perda do objeto da ação de despejo em razão da alegada desocupação voluntária do imóvel antes do ajuizamento da demanda; (
ii
) definir se a ausência de manifestação judicial sobre o pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito; (
iii
) examinar a necessidade de retificação do valor da causa; e (
iv
) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que a ação foi ajuizada em 02/12/2019, enquanto a desocupação do imóvel pelo locatário somente ocorreu em 20/12/2019, afastando a alegação de perda de objeto.

4. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação conduz ao seu deferimento tácito, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do art. 99, § 3º, do CPC.

5. A própria parte autora requereu a correção do valor da causa para R$ 20.154,55, devendo ser acolhida a retificação.

6. Quanto à litigância de má-fé, não restou evidenciado dolo processual por parte da locadora, afastando-se a aplicação da penalidade.

7. O princípio da causalidade justifica a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a desocupação do imóvel ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo correta a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor do contrato.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer o deferimento da justiça gratuita em favor do requerido desde a contestação e determinar a retificação do valor da causa para R$ 20.154,55.

Tese de julgamento:

"1. A desocupação do imóvel pelo locatário após o ajuizamento da ação de despejo não implica perda de objeto, devendo ser observada a causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais.
2
. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, e 99, § 3º. Lei n.º 8.245/1991, art. 62, II, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03/02/2016; TJ-MT, AC 10069475420178110041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 26/08/2020; TJ-MT, 0033121-88.2015.8.11.0041, Rel.
Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SCA SILVA CUIABÁ SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA ME

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT,
que,
nos autos da
ação de despejo
,
movida por
CR ORION LTDA
–
ME
,
que julgou procedente o pedido inicial, decretando a rescisão do contrato de locação, determinando a desocupação do imóvel e condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A parte recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando estar em grave situação financeira, e, no mérito, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação na análise do pedido de gratuidade, bem como a perda do objeto da ação diante da alegada desocupação voluntária do imóvel antes do ajuizamento da demanda.

Contrarrazões juntadas no Id.
257148729
, pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
CR ORION LTDA.
ajuizou ação de despejo em face de
SCA SILVA CUIABÁ SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, objetivo,
in limine,
a desocupação do imóvel locado à requerida, e, no mérito, a confirmação da medida, com rescisão do contrato de locação firmado.

Ao final da
instrução, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgado procedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...] Conforme
consta na inicial as partes firmaram contrato de locação e o autor, não mais possuindo interesse, notificou a demandada para rescisão.

A questão afeta ao despejo foi resolvida nos autos em face da tutela concedida
e também
da entrega das chaves. Logo, resolvido o mérito da discussão quanto a esse ponto.

Relativamente à cobrança, entendo que assiste razão à ré quando alega inexistir pedido nesse aspecto.

Dispõe o art. 319, do CPC, quanto aos requisitos da petição inicial, interessando ao caso em debate o fato e fundamentos jurídicos do pedido (inc. III) e os pedidos com suas especificações (inc. IV).

A autora deixou clara a pretendida rescisão contratual e devolução do imóvel, com entrega das chaves. Descurou, todavia, quanto à cobrança de alugueres e encargos, deixando de se posicionar claramente sobre esses pontos a ponto de não apresentar qualquer pedido condenatório.

A única indicação à cobrança que encontrei nos autos é no
nomem
iuris
dado à ação. Nem mesmo na emenda da inicial, quando determinei a juntada do contrato e atualização dos valores, o autor apresentou pedidos de cunho condenatório, situação também inexistente na impugnação, em que pediu seja
“
...
julgada totalmente procedente a ação, condenando os Reclamados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.” (sic, Id. 50164882, pág. 14).

Logo, não havendo pedido condenatório a qualquer título,
seja
aluguéis, seja encargos locatícios, o objeto desta ação limita-se a declarar rescindido o contrato e tratar do despejo, cabendo à parte autora promover, caso queira, demanda judicial para discutir quanto a eventuais débitos.

DIANTE DISSO,JULGO PROCEDENTES
os pedidos feitos nesta Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos de Locação para DECLARAR RESCINDIDO o contrato de locação firmado entre as partes e que é objeto da ação.

Ainda,CONFIRMO a tutela outrora concedida.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor total do contrato, face à expressa estipulação contratual (Id.
28952930, pág.
04, Cláusula 20ª) (Lei n.º 8.245/91, art. 62, II, ‘d’).

[
...]
”
.

A parte recorrente alega a perda do objeto
da ação diante da desocupação voluntária do imóvel antes do ajuizamento da demanda, sendo este o ponto central da controvérsia recursal.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange ao pedido de justiça gratuita, vejo que a matéria preliminar está umbilicalmente ligada ao mérito recursal, de modo que será tratada nesta ocasião.

Depreende-se dos autos de origem que o apelante/requerido formulou, em sede de contestação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ainda, no relatório da sentença recorrida, constou o pedido preliminar formulado pelo réu em sua defesa, contudo, o pleito não foi devidamente apreciado pelo Magistrado singular.

Nesse ponto,
a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado desde a contestação pode implicar no seu deferimento tácito, sobretudo quando não houve determinação judicial para a complementação da documentação ou exigência de comprovação adicional.

Aliás, esse é o entendimento pacífico
manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO
NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada,
inclusive na instância especial. 2.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível
sem o correspondente preparo
. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita,
favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita
, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.
”
(STJ -
AgRg
nos
EAREsp
: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
17/03/2016)

(
g.n
).

Partindo de tais premissas, considerando que não
houve pronunciamento do juízo sobre o tema antes da prolação da sentença, tendo o processo transcorrido sem o indeferimento expresso da benesse e considerando a regra do artigo 99, § 3º, do CPC, tem-se por deferida a gratuidade de justiça desde a contestação, razão pela qual deve ser reformada a sentença para reconhecer esse direito.

Nessa intelecção, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

“
MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito
, sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.
”
(TJ-MT - AC: 10069475420178110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/
2020) (
g.n
).

Superada a matéria, no que tange a perda do objeto da ação, em razão da desocupação voluntária do imóvel antes do ajuizamento da ação, tenho que o pedido não comporta acolhimento.

A ação de despejo foi ajuizada em 02/12/2019, sendo instruída com documentos hábeis
a
demonstrar o direito pleiteado pelo autor, trazendo notificação extrajudicial encaminhado ao locatário, ora recorrente, no dia 01/07/2019,
informando o não interesse em renovação do contrato de aluguel e concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária
, ou seja,
01/08/2019
.

Por sua vez,
a parte ré/apelante argumenta que desocupou voluntariamente o imóvel no
dia 20/12/2019
,
ou seja, muito além do prazo concedido na notificação,

alegando que entrou
em contato com o representante da locadora para entrega das chaves, sendo que, apenas no dia 06/01/2020 teve retorno, ao passo que eventual atraso na entrega do imóvel não deve ser
imputado
ao
apelante.

Com isso, nota-se que não houve a desocupação do imóvel antes da propositura da ação de despejo, como propalado pela parte apelante, já que a demanda foi ajuizada em 02/12/2019 e a alegação de desocupação voluntária é datada de 20/12/2019.

Destaca-se, por oportuno, que não há provas robustas juntadas pelo apelante da desocupação voluntária na data informada, limitando-se a colacionar
“
print
”
de conversas mantidas no aplicativo de mensagens
“
Whatsapp
”
.

Ademais, o reconhecimento da pretensão deduzida na ação de despejo pela desocupação voluntária do imóvel durante a tramitação do feito conduz à procedência do pedido, e não à extinção da demanda, impondo-se a parte demandada arcar pelas custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A Lei nº 8.245/1991, em seu art. 62, inc. I, autoriza a cumulação do pedido de despejo com a cobrança de aluguéis e encargos, não constituindo óbice ao processamento da demanda. em relação à cobrança, o fato de o inquilino ter desocupado o imóvel, até porque, com a cumulação dos pedidos, o instrumento contratual perde a sua imediata
executoriedade
, ou seja, a parte locadora renuncia ao seu direito de executar diretamente o título extrajudicial, lhe
sendo necessária a via judicial para constituir título executivo judicial. 2. Deste modo,
ainda que haja a perda superveniente do interesse processual com relação ao pedido de despejo
,
diante da desocupação voluntária do imóvel locado
, tal fato não conduz à extinção do feito sem resolução do mérito quanto ao pleito de cobrança
. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.
”
(TJ-MT 00331218820158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)
(
g.n
).

Acerca do pedido para modificação do valor da causa,
o pleito recursal dispensa maiores delongas uma vez que a própria parte autora, na emenda ao pedido inicial (Id.
257148652
), pugnou pela retificação do valor da causa ao montante de
R$ 20.154,55 (
vinte mil, cento
e
cinquenta
e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente
ao passivo em aberto à época, logo, deve ser retificado o valor declinado na origem.

Outrossim
, quanto
a alegada litigância de má-fé, o art. 80 do CPC assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Como é
cediço, a aplicação da penalidade
por litigância de má-fé somente é admissível quando restarem configuradas as condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige-se prova
inequívoca de comportamento malicioso ou doloso, ou, ainda, de culpa grave por parte do litigante,
com o objetivo de dificultar o andamento do processo por meio de atitudes que distorçam a realidade dos fatos e causem efetivo prejuízo à parte adversa
.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de
dolo processual
, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse contexto,
a conduta da locadora em não enviar os boletos de cobrança do aluguel e supostamente negar o recebimento das chaves no dia que o locatário escolheu por conveniente não demonstra,
por si só, as condutas previstas no Código de Processo Civil para aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Isso porque, exige-se mais do que uma alegação desprovida de fundamento; é necessário o dolo processual, ou seja, a intenção inequívoca de induzir o julgador a erro por meio da conduta mencionada, o que, no caso em análise, não se verificou.

Por fim, quanto ao pedido de redução
do

quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais,
inexiste fundamento para sua exclusão ou redução, tendo sido corretamente fixada nos termo
s do artigo 85, § 2º, do CPC, máxime se considerado a correção do valor da causa, de modo que o patamar de 20% (vinte por cento) atende de forma proporcional os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte autora/apelada.

Assim, tenho que a
sentença recorrida analisou corretamente os elementos do caso e concluiu pela rescisão do contrato de locação e
procedência da ação de
despejo
e maneira escorreita.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
,
para determinar
que
seja retificado o valor de causa para
R$ 20.154,55 (vinte mil
,
cento e
cinquenta
e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, além de reconhecer o deferimento da justiça gratuita em favor do requerido, com efeitos a partir da contestação.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que
condicionado ao desprovimento do recurso da parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025